Tribunal: TJSP
Processo: 2240265-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento do benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da autora agravante. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor que é incompatível com a alegação de escassez financeira. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.